Tribunal: TJDFT
Processo: 0733085-18.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE REGULARIDADE FORMAL. MÉRITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA PARTE EXEQUENTE NÃO CARACTERIZADA. TRANSCURSO DO TRINTÍDIO NÃO CARACTERIZADO. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo exequente contra a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por abandono do processo, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil – CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) examinar a possibilidade de concessão de antecipação de tutela recursal; (ii) averiguar se se decorreu o prazo de 30 (trinta) dias para a configuração do abandono do processo, com a intimação prévia da parte autora, no prazo de 5 (cinco) para que desse andamento ao feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido liminar, seja deefeito suspensivooude antecipação datutela recursal,tem por fim impedir que a sentença produza efeitos imediatos, razão pela qual faz-se necessário que o pedido seja realizado através de petição autônoma enquanto há pendência do julgamento do recurso de apelação. 3.1. Portanto,considerando queo pedido de concessão da tutela de urgência foirealizado no bojo daprópria peçarecursal enquanto pendente o julgamentodo recurso em tela, o pedido não deve ser analisado, porquanto não se observou o procedimento adequado para o requerimento da liminar pleiteada.
4. O diploma processual cível, em seu art. 485, inciso III, prevê a extinção do feito, sem resolução do mérito, quando o autor não promover atos e diligências que lhe incumbem. 4.1. Para que se caracterize o abandono de causa apto a ensejar a extinção, sem resolução do mérito, deve-se observar a regra prevista no §1o do art. 485 do CPC, o qual determina prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta em 5 dias.
5. In casu, o feito não se encontrava paralisado há mais de 30 (trinta) dias, a fim de que a parte autora fosse intimada para que desse andamento ao feito, seja por meio de advogado, seja pessoalmente.4.1 Além disso, não foi realizada a intimação pessoal da parte, para que, no prazo de 5 (cinco) dias desse andamento ao feito.
6. Nessa linha, ainda que se considere que a parte exequente tenha sido intimada eletronicamente, por ser parceira eletrônica, e, portanto, deva ser considerada como intimada pessoalmente, na forma da Lei 11.419/2006, a ação não se encontrava paralisada há mais de 30 (trinta) dias, a fim de que promovesse o andamento ao feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente conhecido e provido. Sentença cassada.
Teses de julgamento: 1. “Não se conhece do pedido de tutela recursal antecipada, se não formalizada por petição apartada do recurso.”
“2. A extinção do feito por abandono, por mais de 30 (trinta) dias, exige a dupla intimação, ou seja, do patrono da parte e da parte efetivamente, valendo a intimação eletrônica, se cadastrada como parceira.”
Legislação citada: CPC, arts. 485, III, IV e §1o, 1012, §3o. Lei 11.419/2006.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1328704, 0702305-14.2018.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/03/2021, publicado no DJe: 30/03/2021.